Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a fluência do prazo da prescrição intercorrente relativamente à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal.

2. Para compreender adequadamente o conceito de exceção é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas) indiretas, formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. 2.1. É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto. 2.2. As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso de exceções pré-processuais anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional.

3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. 3.1. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o lapso temporal respectivo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor.

4. Verifica-se, assim, que houve o transcurso de período superior a 5 (cinco) anos entre a distribuição da petição inicial e a prática do ato citatório pelo Juízo competente. 4.1. A demora na prática do ato de citação foi causada, no entanto, apenas pela ineficiência do Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), aplicando-se ao caso o enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.